Tribunal: TCU
Processo: 036.100/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Ivannilton Adelino de Oliveira, de Maria Aparecida Barbosa Baia de Souza e de Pedro Matias Soares, em razão da habilitação e concessão de benefícios previdenciários a segurados que não possuíam, na data da entrada do requerimento, a qualidade de segurado e a carência necessária para fazer jus ao benefício, mediante a inserção de dados fictícios no sistema e sem indícios da presença do segurado na apresentação do requerimento de benefício ou da exigência da apresentação de procuração, no âmbito do Posto do Seguro Social de Porto Calvo (AL)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor de Ivannilton Adelino de Oliveira, Maria Aparecida Barbosa Baia de Souza e Pedro Matias Soares, em razão de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários, no âmbito Gerência Executiva do INSS de Maceió/AL. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar os autos; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão aos responsáveis e demais interessados no processo.